Tribunal: TJPA
Processo: 0010571-23.2018.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010571-23.2018.8.14.0070

APELANTE: CYDWALLACY DO CARMO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELANTE. TESE IMPROCEDENTE.
Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui a palavra da vítima, demonstram a prática do crime de latrocínio tentado, em que aquele afirmou que o acusado, na companhia de outro denunciado, efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido, vindo a ser atingido por um dos disparos na sua perna, configurando-se, assim, o crime de latrocínio tentado, impossibilitando qualquer desclassificação que seja para outra conduta delitiva.

REQUERIDA REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE
. Dosimetria penal procedida de forma idônea ao caso, tendo sido devidamente fundamentada pelo juízo a quo todas as fases do referido procedimento.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Cydwallacy do Carmo Oliveira
, por meio da Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou a
pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de 66 dias multa, pela prática da conduta delitiva presente no
art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, todos do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Narra a denúncia que
:

“(...) no dia 28 de setembro de 2018, por volta das 11h;30, na Rua Lauro Sodré, 2053, no estabelecimento comercial "Top Havaianas", Abaetetuba/PA, os denunciados em concurso, mediante grave ameaça e emprego de violência, consistente em disparos de arma de fogo, tentaram subtrair para si, bens pertencentes ao estabelecimento comercial da vítima Melquisedec Sousa da Silva, a morte da vítima só não ocorreu devido à imperícia dos denunciados para a realização de disparos de arma de fogo, a ajuda de populares e o socorro prestado.

(...).

Apurou-se que os denunciados Cydwailacy e Max, chegaram de moto no estabelecimento comercial "Top Havaianas" e, enquanto Max aguardava do lado de fora, Cydwailacy adentrou no estabelecimento comercial e inicialmente fingiu ser um cliente, sendo atendido pelo osr. Manoel Rodrigues da Silva Júnior, o que gerou desconfiança do proprietário da loja devido o outro comparsa ficar aguardando do lado de fora.

Ato seguinte, Cydwailacy aproximou-se do balcão e levantou a camisa, anunciando o assalto e mostrando a arma para o sr. Manoel,, neste momento, o sr. Mlequisedec entrou em luta corporal com o meliante, que ainda conseguiu realizar 03 (três) disparos, sendo que um deles acertou a coxa direita do sr. Manoel, conforme boletim médico de fl. 17 do IPL.

Populares que estavam no local se dirigiram ao estabelecimento comercial e ajudaram o proprietário a desarmar e prender Cydwailacy, sendo acionada a polícia militar que conduziu o assaltante á Delegacia de Polícia, tendo seu comparsa que aguardava do lado de fora conseguido empreender fuga. Já em sede policial, Cydwailacy confessou a autoria delitiva e informou que seu comparsa possuía a alcunha de "Juninho" e que possuía uma tatuagem escrita "Júnior" em seu abdômen.

Através de câmeras de segurança externa da loja e, conforme relatório de missão de fis. 31/37, a autoridade policial conseguiu identifica o comparsa que aguardava na moto como sendo a pessoa de Max de Souza Costa, além dele, as investigações apontaram a pessoa de Adriano Rodrigues Silva, vulgo Pipira , como orquestrador do crime realizado, tendo inclusive fornecido a arma e motocicleta utilizadas no assalto.

Apurou-se também que os denunciados fazem parte da facção criminosa intitulada Comando Vermelho, responsável pelo tráfico de drogas no município, e que estes se reuniam constantemente na residência do condomínio Aquiles, no bairro de Santa Clara, para orquestrar os crimes a serem realizado.

(...)”

Processado e instruído o feito, o juízo da causa proferiu sentença, condenando o recorrente à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Inconformada, a defesa interpôs recurso, argumentando,
em suas razões recursais, ID 6242779
, que a sentença deverá ser reformada para um decreto absolutório, por insuficiência de provas sobre a autoria delitiva nos autos ou a desclassificação para o delito de roubo simples tentado.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, por entender que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não foram fundamentadas de forma idônea, tendo o juízo considerado desfavoráveis circunstâncias que já fazem parte do próprio tipo penal violado, devendo a pena ser redefinida para seu mínimo permitido.

Em contrarrazões
, o apelado pleiteia o improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

Em que pese a irresignação do apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

A vítima, Sr. MELQUISEDEC SOUZA DA SILVA, disse, ao juízo da causa, Mídia constante à ID 6242987
, que o apelante, na companhia de outro elemento entraram na loja em que o ofendido trabalhava; que desconfiou dos dois em virtude dessas encontrarem-se de boné e de camisa manga comprida; que o recorrente meteu a mão na cintura

e, nesse momento, o ofendido partiu para cima do mesmo; que o recorrente ainda chegou a sacar a arma; que o apelante chegou a disparar, não atingindo o depoente, mas atingiu seu irmão na perna; que mesmo tendo sido atingido o irmão do depoente, o recorrente continuou a efetuar disparos, não atingindo mais pessoas porque algumas balas “negaram”; que populares conseguiram render o recorrente, sendo este preso na hora
.

O depoimento da vítima, MANOEL RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR, constante à ID 6242989
, foi no mesmo sentido do depoimento anterior, reconhecendo o recorrente com a pessoa que anunciou assalto na loja que trabalhava, inclusive afirmando que foi ele quem efetuou o disparo que acertou sua perna, esclarecendo que teve de submeter a cirurgia para retirada do projétil de sua perna.

O apelante, em seu depoimento em juízo, mídia constante à ID 6242993
, negou a prática delitiva, aduzindo que entrou na loja para comprar uma sandália, mas que o vendedor já foi sacando uma arma de fogo contra ele; que entrou em luta corporal com o vendedor e a arma acabou disparando, ferindo o outro vendedor da loja; que a população o espancou acreditando que seria ele assaltante.

No entanto, os depoimentos das vítimas, ao norte descritos, são firmes em apontar o denunciado como um dos autores do crime em questão, além do que, corroboram o que foi dito pelo próprio apelante ainda em sede policial, quando narrou, com minucias de detalhes, todo o lado para roubar a loja pertencente às vítimas, inclusive que seu comparsa de nome “Juninho” ficaria lhe dando apoio do lado de fora do estabelecimento comercial, devendo ser dada credibilidade a voz dos ofendidos, já que em crimes dessa natureza, que ocorrem de forma obscura, a palavra da vítima tem sempre valor probante para embasar uma condenação, ainda mais quando o denunciado é preso em flagrante, quando ainda tentava praticar o delito em questão.

Assim, quando os relatos prestados pelas vítimas se mostram firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos produzidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, inexistindo indícios a apontar a existência de qualquer mácula no depoimento das vítimas ou animosidade entre elas e o acusado, seus depoimentos tornam-se capaz de sustentar um édito condenatório.

Neste sentido já decidi em outro caso similar:

“APELAÇÃO – TENTATIVA DE LATROCINIO – DESCLASSIFCAÇÃO PARA ROUBO MAJORADOO OU RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui a palavra da vítima, demonstram a prática do crime de latrocínio tentado, em que aquele afirmou que o acusado, na companhia de outros meliantes, efetuaram disparos de arma de fogo, contra o ofendido, o qual não faleceu por circunstâncias alheias a sua vontade, não havendo que se falar em desclassificação, tão pouco em participação de menor importância, se o acusado participou ativamente na prática delituosa. REFORMA DA PENA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado valorou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis e aplicou pena base no mínimo legal, em 20 (vinte) anos de reclusão. Na 2ª fase, deixou de aplicar a atenuante de confissão, considerando o disposto na sumula n. 231 do STJ, devidamente, sob pena de indevida violação ao dever de uniformização da jurisprudência. Na 3ª fase, pela causa de diminuição, o magistrado reduziu a pena da 1⁄2, restando fixada definitivamente.” (TJ-PA - APR: 00034286720168140097, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2022, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/12/2022)

Logo, incabível se mostra a pretendida absolvição pleiteada, bem como qualquer desclassificação para outro tipo legal, já que provado nos autos a prática de latrocínio tentado, devendo a sentença condenatória ser mantida, por seus próprios fundamentos.

2 - Da requerida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, por entender que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não foram fundamentadas de forma idônea, tendo o juízo considerado desfavoráveis circunstâncias que já fazem parte do próprio tipo penal violado, devendo a pena ser redefinida para seu mínimo permitido.

A dosimetria procedida pelo juiz a quo se deu nos termos abaixo delineados:

“Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena:

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois segundo o boletim médico de fls. 12 do IPL, houve risco à vida da vítima alvejada; e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são favoráveis,
fixo ao réu a pena-base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 22 (vinte e dois anos) anos de reclusão e 100(cem) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase
de aplicação da pena, verifico a incidência da atenuante em virtude de o agente contar com menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato, pelo que
atenuo a pena em 06 (seis) meses, restando 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses
.

Em terceira fase
de aplicação da pena, vejo que incide causa geral de diminuição de pena, prevista no inciso II, do art. 14 do Código Penal Brasileiro, pelo que
diminuo a pena em 1/3 (um terço), restando a pena em definitivo em 14 (catorze) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.”
Grifei e destaquei

O art. 157, § 3º, do Código Penal passou a ter a seguinte redação após a sua alteração pela Lei 13.654, de 23 de abril de 2018:

“
Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

§ 3º
Se da violência resulta:

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;

II – morte,
a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos
, e multa.
”

Ora, analisando a dosimetria acima exposta, entendo que nada há para ser reformado no referido julgado, posto que a primeira fase dosimétrica foi definida dentro dos parâmetros legais e imposta de forma fundamentada, assim como as demais fases da dosimetria, sendo que, quando da definição do quantum de redução de pena, pela conduta ter sido em sua forma tentada, a de se valorar o mais próximo possível a conduta se mostrou de sua consumação e, pelo Boletim Médico constante no Inquérito Policial juntado aos autos, o ofendido correu risco de vida real, somente não vindo a óbito por razões alheias a vontade do réu, o que impõe um decote bem menor quando da aplicação dessa benesse, que foi o caso dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE provimento
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 09/08/2023